Tribunal: TJSP
Processo: 1004697-30.2020.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS VÁRIAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NO PERÍODO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO SIMILARES - ABUSO CONFIGURADO – REDUÇÃO - DEVOLUÇÃO SIMPLES, ADMITIDA COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TITULARIDADE DA RÉ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.